Tribunal: CARF
Processo: 13819.908490/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.908490/2012-63
ACÓRDÃO
1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 17/10/2011
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO
INDEVIDO. ISENÇÃO. EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO.
Estão isentos da incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte no
Brasil os pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas, a título
de juros ou similares, comissões e outras despesas devidas em função de
empréstimos, garantias ou créditos anteriormente concedidos por meio de
garantias bancárias devidas a bancos integralmente de propriedade da
República Federal da Alemanha.
A isenção tem aplicação a partir de 14 de setembro de 2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908490/2012-63
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-089.869 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPOA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto DCOMP transmitida em 14/12/2012, cujo
pedido de compensação a ela vinculado não foi homologado.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 90.352,15. A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante desse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em
suma, os seguintes argumentos:
a) os fundamentos balizadores da r. decisão debruçaram-se sobre a falta de
comprovação da data da remessa do numerário, destinado ao pagamento de
juros ao banco público federal estrangeiro alemão fomentador mundial de
desenvolvimento empresarial e social, o banco DEG - Deutsche Investitions Und
Entwicklungsgesellschaft MBH;
b) os documentos comprobatórios do direito creditório que fundamentou o direito
compensatório do Recorrente – este, ora discutido – estavam indisponíveis para
apresentação oportuna juntamente com a Impugnação (haja vista estarem na
posse de ex-contador terceirizado), mas que ora foram obtidos e são
apresentados, requerendo o Recorrente, desde já, a devida vênia e
compreensão destes Ínclitos Julgadores para sua juntada, com fundamento no
artigo 16, § 5o, do Dec. no 70.235/72 e nos primados da “busca da verdade
material” e do “formalismo moderado” (Ac. 2202-005.195, Segunda Seção de
Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária. 08/05/2019);
c) foi apresentada a versão traduzida e juramentada por tradutor oficial do
Contrato de Mútuo havido entre o Recorrente e a instituição financeira
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908490/2012-63
3
estrangeira alemã DEG - Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft
MBH objeto justificador da remessa efetuada pelo Recorrente em 17/10/2011
(Doc. 01); ii) Contrato de Fechamento de Câmbio e Remessa celebrado em
17/10/2011, possibilitador da remessa efetuada na mesma data, no valor de R$
507.732,80 (Doc. 02), conforme o iii) Extrato Bancário de movimentação de
contacorrente mantida no Banco Santander, que demonstra o débito (saída) da
importância remetida a título de pagamento de juros R$ 507.732,80 e sua
respectiva data, qual seja também em 17/10/2011 – notem o débito, na mesma
data, da remessa, do recolhimento indevido do IRRF e da celebração do
contrato de fechamento de câmbio e remessa (Doc. 03);
d) apresentados os documentos comprobatórios do direito do Recorrente, bem
como demonstrado o entendimento deste E. Conselho quanto ao pleito para
sua juntada nesta oportunidade, requer sejam recepcionados os mencionados
documentos, para surtirem seus jurídicos efeitos in casu;
e) e demonstrado que a data do fato gerador requerido na r. decisão (para
aplicação do benefício fiscal da isenção cf. ADI RFB no 18/2011) foi o dia
17/10/2011, ou seja, após o dia 14 de setembro de 2011, que é a data inicial da
isenção do IRRF, conforme determinação do artigo 2o da ADI RFB no 18/2011,
mesmo dia do recolhimento indevido deste imposto e da celebração do
contrato de fechamento de câmbio e remessa;
f) resta comprovado que o fato gerador gatilho do recolhimento de IRRF ocorreu
em época de vigência da isenção concedida pelo ADI RFB no 18/2011 e artigo
688 do RIR/99, ficando comprovado que o recolhimento do imposto se deu de
forma indevida, fato que comprova o direito creditório do Recorrente, do qual
resultou a compensação que não foi conhecida em sede de 1a instância
administrativa;
g) é de se notar que os procedimentos adotados pelo Recorrente para fruir do
benefício da isenção a que tinha direito (e por isso o pagamento indevido de
IRRF e a consequente compensação) atendem os requisitos exigidos pelo artigo
1o do ADI RFB no 18/2011 e artigo 688 do RIR/99, haja vista a instituição
financeira alemã beneficiária do crédito/remessa desempenhar e exercer
função pública, atuando dentro dos parâmetros internacionalmente aceitos
para programas de desenvolvimento ou políticas de cooperação para o
desenvolvimento;
h) foram, assim, cumpridos os requisitos para fruição do benefício da isenção,
quais sejam: i) a instituição financeira alemã possuir natureza jurídica pública e
pertencente ao governo alemão; ii) a instituição financeira alemã desempenhar
e exercer função pública, atuando dentro dos parâmetros internacionalmente
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908490/2012-63
4
aceitos para programas de desenvolvimento ou políticas de cooperação para o
desenvolvimento, consistente no financiamento mundial do desenvolvimento
de empresas privadas de diversos setores da economia; iii) a relação direta do
pagamento dos juros com a função pública da instituição financeira alemã; e iv)
a operação de remessa dos juros (fato gerador) realizada no período de vigência
do artigo 2o do ADI RFB no 18/2011 e artigo 688 do RIR/99;
i) baseado nos fundamentos e documentos ora apresentados, requer-se a
reforma da r. decisão a quo para reconhecer o direito creditório e
compensatório do Recorrente, determinando-se, assim, o cancelamento da
exigência fiscal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Sustenta a Recorrente a existência de direito creditório, pois foram cumpridos os
requisitos para a fruição do benefício da isenção, quais sejam: i) a instituição financeira alemã
possuir natureza jurídica pública e pertencente ao governo alemão; ii) a instituição financeira
alemã desempenhar e exercer função pública, atuando dentro dos parâmetros
internacionalmente aceitos para programas de desenvolvimento ou políticas de cooperação para
o desenvolvimento, consistente no financiamento mundial do desenvolvimento de empresas
privadas de diversos setores da economia; iii) a relação direta do pagamento dos juros com a
função pública da instituição financeira alemã; e iv) a operação de remessa dos juros (fato
gerador) realizada no período de vigência do artigo 2o do ADI RFB no 18/2011 e artigo 688 do
RIR/99.
Acerca do tema, o Acórdão recorrido assim dispôs:
Há dúvida quanto à aplicabilidade da alegada isenção, uma vez que, ainda que o
recolhimento do IRRF tenha sido feito na data de 17/10/2011, o que vale para fins
de isenção não é a data do recolhimento do tributo, mas sim a data do fato
gerador, que ocorre na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 702 do Decreto no 3000, de
1999, RIR/1999:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908490/2012-63
5
Art. 702. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a
título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas.
Esse é o entendimento confirmado pela SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 No
462, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009:
EMPRÉSTIMO EFETUADO POR EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR A FILIAL
BRASILEIRA. REMESSA À MUTANTE DE JUROS. Matriz de empresa sediada no
exterior empresta a sua filial brasileira numerário para efetuar os depósitos
previstos no art. 33, § 2o, do Decreto no 70.235, de 1972, necessários para
seguimento de recurso administrativo enquanto vigorou esse dispositivo. Após o
levantamento desses depósitos, a quantia emprestada é restituída à mutuante, no
exterior, inclusive com os respectivos acréscimos que sobre eles incidiram,
enquanto tramitou o processo. Os juros assim capitalizados pelas quantias
emprestadas ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado à
alíquota de 15%, devendo o tributo ser retido e recolhido no momento da
ocorrência do fato gerador, qual seja: o pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa, o que ocorrer primeiro, à mutuante domiciliada no exterior. Dispositivos
Legais: Decreto no 3000, de 1999, RIR/1999, art. 702.
Os documentos juntados aos autos não permitem confirmar a data do fato
gerador do IRRF como sendo 17/10/2011, pois não há nenhum documento que
comprove em que data houve o pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa, por exemplo: extratos bancários, comprovantes de transferência,
contrato de câmbio etc.
O documento juntado às fls. 16 a 25 tampouco serve de prova, pois trata-se de
texto em idioma estrangeiro, o que contraria o art. 192 do Código de Processo
Civil (lei no 13.105, de 16 de março de 2015), que dispõe:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.
Não sendo possível certificar a data do pagamento, não há como se aplicar a
isenção pleiteada, pois a isenção é aplicável apenas a partir de 14/09/2011, mas o
fato gerador do IRRF ( pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa) pode
ter ocorrido antes.
Sem a aplicação da isenção, o débito e devido e o despacho decisório deve ser
mantido ao não homologar a compensação declarada.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908490/2012-63
6
Pelo que se extrai da decisão a quo, a razão para a negativa do direito pleiteado
pela Recorrente foi a ausência de comprovação da data do fato gerador do IRRF como sendo
17/10/2011, motivo pelo qual afastaria a aplicação da isenção e, por consequência, restaria
mantida a não homologação da compensação declarada.
A fim de contrapor às razões da mencionada decisão, a Recorrente apresentou
documentação comprobatória, de conformidade com o art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72,
qual seja:
DOC1 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
DOC 2 CONTRATO DE CÂMBIO
DOC3 COMPROVANTE BANCÁRIO
Pela análise da documentação apresentada, não restam dúvidas de que o fato
gerador ocorreu em 17/10/2011, portanto, dentro do período abrangido pela isenção.
Desse modo, mostra-se evidente a aplicação da ADI n.o 18/2011, nos termos
abaixo:
Art. 1o. Estão isentos da incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte no
Brasil os pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas, a título de juros
ou similares, comissões e outras despesas devidas em função de empréstimos,
garantias ou créditos anteriormente concedidos por meio de garantias bancárias
devidas a bancos integralmente de propriedade da República Federal da
Alemanha. (...)
Art. 2o Aplicam-se as disposições deste Ato Declaratório Interpretativo a partir de
14 de setembro de 2011, sob condição de reciprocidade de tratamento tributário
por parte do Governo da República Federal da Alemanha.
Portanto, com base na documentação acostada aos autos, a Recorrente faz jus à
isenção alegada, pois foram cumpridos os requisitos para fruição do benefício da isenção, quais
sejam: i) a instituição financeira alemã possuir natureza jurídica pública e pertencente ao governo
alemão; ii) a instituição financeira alemã desempenhar e exercer função pública, atuando dentro
dos parâmetros internacionalmente aceitos para programas de desenvolvimento ou políticas de
cooperação para o desenvolvimento, consistente no financiamento mundial do desenvolvimento
de empresas privadas de diversos setores da economia; iii) a relação direta do pagamento dos
juros com a função pública da instituição financeira alemã; e iv) a operação de remessa dos juros
(fato gerador) realizada no período de vigência do artigo 2o do ADI RFB no 18/2011 e artigo 688 do
RIR/99.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.700 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908490/2012-63
7
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 151
DF CARF MF
Original